Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-88.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-88.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE SOUSA DA SILVA - CPF: 009.034.052-37 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001538-88.2020.8.11.0010

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Embargante(s):

Eliane Sousa da Silva

Embargada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração se há no voto a contradição apontada. Contudo, sem alterar o resultado do julgamento, ante a manutenção da aplicação do disposto na Súmula 385/STJ.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
conheceu do recurso interposto pela Reclamante e deu-lhe parcial provimento para tão somente declarar indevido o débito no valor de R$ 288,53, e manter a improcedência quanto ao pedido de indenização a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

Sustenta a parte Embargante que o v. acórdão apresenta contradição, no tocante a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois as inscrições comandadas pela Anhanguera Educacional encontravam-se suspensas desde 16.08.2016, por isso, não deve ser aplicado o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ.

Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos, com a finalidade de modificação do julgado para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste parcial razão a parte Embargante, de fato, quando o apontamento discutido nestes autos foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, isso em 20/10/2019, as inscrições inseridas pela Anhanguera Educacional já se encontravam suspensas (16.08.2016), razão pela qual, não há reconhecê-las como preexistente ao débito objeto destes autos.

Contudo, da análise do extrato de negativação juntado na inicial, verifico que a Embargante possuía outros apontamentos, também comandados pela Embargada, nos valores de R$ 387,40 e R$ 619,91, os quais foram disponibilizados em 20/10/2019, ou seja, concomitantes com o apontamento discutido nestes autos.

Em consulta ao sistema PJe, constatei que a Embargante ajuizou duas demandas para questionar os débitos retromencionados,
n.
1002505-36.2020.8.11.0010

e
1002506-21.2020.8.11.0010

, contudo, pediu desistência das ações,

Desta forma, se os outros apontamentos existentes em nome da autora não estão sendo questionados judicialmente, ante ao pedido de desistência das ações e a inexistência de informação a respeito de novo ajuizamento, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a referida Súmula é igualmente aplicada para as negativações inseridas em DATAS CONCOMITANTES, ou seja, na mesma data.

Deste modo, deve ser mantida a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a contradição apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator